Tribunal: TJMT
Processo: 1016502-13.2020.8.11.0002
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016502-13.2020.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[OBRAS PÚBLICAS]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (APELADO), TERCEIRO INTERESSADO (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1.

Embargos de declaração opostos pela parte apelada contra acórdão que, por unanimidade, não conheceu da remessa necessária e deu provimento ao recurso de apelação.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se há contradição e obscuridade no acórdão embargado, especificamente: (i) se há contradição quanto à prerrogativa do Poder Judiciário em determinar ao ente público a realização de obras na via pública; e (ii) se há obscuridade no afastamento da necessidade de intervenções na “Avenida 31 de Março” diante das denúncias posteriores a 2020 e do relatório técnico que embasa a demanda.

III. Razões de decidir:

3. Os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades.

4. Não se verifica a alegada contradição, pois o acórdão embargado fundamentou expressamente que a intervenção judicial em políticas públicas somente se justifica em situações excepcionais, quando demonstrada violação a direito fundamental, o que não ocorreu no caso concreto.

5. Também não há obscuridade, uma vez que o acórdão abordou claramente a adequação das providências adotadas pelo Poder Público na via pública em questão, ressaltando que a ação civil pública se baseou em laudo técnico anterior às melhorias implementadas.

6. Quanto ao prequestionamento, não se exige que o acórdão embargado mencione expressamente todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, desde que o julgador tenha esclarecido de forma fundamentada e clara a sua conclusão sobre a matéria suscitada.

IV. Dispositivo e tese:

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração, quando inexistem omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado. 2. Para fins de prequestionamento, é suficiente que a decisão seja fundamentada e clara, sem a necessidade de mencionar todos os dispositivos legais invocados.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1430579 AgR-ED, Rela. Mina. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 4.9.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, não conheceu da remessa necessária, bem como deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (MT) para reformar a sentença e, por consequência, julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.

Em suas razões recursais, o embargante suscita: (i) contradição, sob o fundamento de que o v. acórdão, não obstante reconheça a prerrogativa do Poder Judiciário em determinar ao Poder Público o cumprimento de obrigações afetas a direitos fundamentais, conclui pela impossibilidade de impor ao ente municipal a execução de obras na “Avenida 31 de Março”; e ii) obscuridade, sob o fundamento de que o julgado não teria apreciado adequadamente as denúncias posteriores a 2020 e o relatório técnico que embasa a demanda.

Com base nesses fundamentos, requer o acolhimento dos embargos declaratórios para sanar os vícios apontados, com o consequente prequestionamento da matéria para eventual submissão às instâncias superiores.

Contrarrazões apresentadas pelo embargado no Id. 268541913, pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, não conheceu da remessa necessária, bem como deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (MT) para reformar a sentença e, por consequência, julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou

eliminar

contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o.
”

[sem destaque no original]

No caso, verifica-se que o embargante aponta duas principais insurgências em face do v. acórdão: (i) contradição no tocante à possibilidade de intervenção judicial em face da inércia administrativa e (ii) obscuridade quanto ao afastamento da necessidade de adequações na “Avenida 31 de Março”.

No que concerne à alegada contradição, o embargante sustenta que o v. acórdão seria contraditório ao reconhecer a prerrogativa do Poder Judiciário em compelir o Poder Público ao cumprimento de obrigações voltadas à proteção de direitos fundamentais e, ao mesmo tempo, concluir pela impossibilidade de impor ao ente municipal a execução das obras necessárias na via pública em questão.

Todavia, não se vislumbra a alegada contradição. O v. acórdão foi claro ao estabelecer que a intervenção judicial em políticas públicas somente se justifica em situações excepcionais, quando comprovada violação a direito fundamental previsto na norma constitucional, hipótese não configurada no caso em exame. Com efeito, o
decisum
expressamente consignou que “
não compete ao Poder Judiciário impor ao Município a execução de obras na via pública quando não se demonstrou que as providências por ele adotadas seriam insuficientes para garantir a segurança e a trafegabilidade de veículos
” (Id. 260655191 – Pág. 6).

Quanto à alegada obscuridade, o embargante argumenta que o v. acórdão não teria sido claro ao afastar a necessidade de adequações na via pública, especialmente diante das denúncias realizadas em 2020 e do relatório técnico que embasa a demanda.

Contudo, também não se verifica a apontada obscuridade. O v. acórdão fundamentou de maneira clara e inequívoca que a inauguração da denominada “Via 31 Esportiva”, ocorrida em 9.9.2019, precedeu o ajuizamento da ação civil pública (6.7.2020), tendo o embargado demonstrado a adoção de diversas providências para garantir a segurança dos usuários, como a instalação de redutores de velocidade, sinalizações verticais e horizontais, placas de advertência e iluminação pública.

Ademais, o v. acórdão embargado destacou expressamente que não foi realizada nova fiscalização técnica após as obras executadas pelo Poder Público, uma vez que a ação está fundamentada em laudo técnico elaborado em 2016, anterior às melhorias implementadas na via. Assim, não há obscuridade no v. acórdão embargado, que apresentou fundamentação suficiente e adequada para afastar a necessidade de novas intervenções na via pública.

Em verdade, o que se depreende das razões recursais é a mera insatisfação do embargante com o resultado do julgamento, pretendendo, por via transversa, a rediscussão do mérito da causa, o que não se admite em sede de embargos de declaração.

“
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
.” (STF, ARE 1430579 AgR-ED, Rela. Mina. Rosa Weber, Tribunal Pleno, julgado em 4.9.2023, DJE 12.9.2023).

Por derradeiro, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem apontar as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Diante disso, não se exige que o acórdão combatido mencione expressamente todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, desde que o julgador tenha esclarecido de forma fundamentada e clara a sua conclusão sobre a matéria suscitada.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025